Tribunal: STF
Processo: ARE 903158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio de despacho da Presidência do STF (eDOC 4), para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/73, constando atualmente no art. 1.036 do CPC/15, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada nos temas 555 e 660 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.02.2015, e o ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.08.2013.
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que “a documentação acostada (comprobatória do exercício de atividade insalubre) em nada se reporta à utilização de EPI eficaz. Sendo assim, resta equivocada a aplicação do paradigma indicado na decisão da Vice-Presidência desta Corte, uma vez que este versa exclusivamente o uso do EP” (eDOC 2, p. 162). Confira-se a ementa:
    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO FIRMADO SOB REGIME DE RECURSO REPETITIVO. NÃO ADEQUAÇÃO. O acórdão originário manteve a sentença, no sentido de reconhecer à autora, o exercício de atividade insalubre no período compreendido entre 01.08.1985 a 14.03.2011, na função de auxiliar de enfermagem, junto à empresa Clínica Pro-Nefron, porque exposto de modo habitual e permanente, a vírus, fungos, bactérias e bacilos, causadores de doenças infectocontagiosas, conforme laudo pericial e Perfil Profissiográfico Previdenciário, deferindo, em consequência, a concessão de aposentadoria especial. Mais ainda, o acórdão entendeu que "o uso de equipamento de proteção individual de trabalho (EPI) não retira o caráter nocivo à saúde ou à integridade física do segurado, uma vez que não configurada a redução do fator de risco". O acórdão do STF, por sua vez, é no sentido de que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciario (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Descabe adequação do julgado ao entendimento firmado pelo egrégio STF, em sede de recurso extraordinário repetitivo, afinal o acórdão da Corte regional não dissente da Corte Superior, visto que já considerou que, no caso concreto, o uso de EPI não foi capaz de neutralizar a referida nocividade, e daí o cabimento da aposentadoria especial. Juízo de retratação não exercido, mantido o acórdão que negou provimento à apelação e deu parcial provimento a remessa oficial.” (eDOC 2, p. 164)
    Assim, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. Caso em que a autora, na condição de auxiliar de enfermagem, comprovou o exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos (entre 01.08.1985 a 14.03.2011), tanto por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.3.2 - trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins), considerada até o advento da Lei nº 9.032/95, como através da juntada de PPP e de laudo técnico pericial (relativo, inclusive, a integralidade de todo período questionado), porque exposta, de modo habitual e permanente, aos agentes biológicos (vírus, fungos, bactérias e bacilos, causadores de doenças infectocontagiosas), devendo, assim, ser mantida a sentença que concedeu aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91; A despeito das provas constantes nos autos serem suficientes à comprovação de todos os interstícios indicados na inicial, o próprio INSS, quando da análise do requerimento administrativo, reconheceu expressamente como trabalhado sob condição especial o período compreendido entre 01.08.1985 a 05.03.1997, restando, portanto, incontroverso tal lapso; O uso de equipamento de proteção individual de trabalho (EPI) não retira o caráter nocivo à saúde ou à integridade física do segurado, uma vez que não configurada a redução do fator de risco; Sobre as parcelas devidas, aplica-se o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (Lei nº 9.4997, art.1º-F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001); Honorários advocatícios mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, mas, excluídas as parcelas vincendas (Súmula 111 do STJ); Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida.” (eDOC 2, p. 74)
    Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a repercussão geral da matéria. Aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; 201, caput e § 1º, do texto constitucional.
    Em síntese, o recorrente alega que:
    “Ocorre que a manutenção dessa decisão viola diversos princípios constitucionais: 
    a) do devido processo legal e do livre convencimento motivado (art. 5º, LIV, e 93, IX da CF), porque restou incontroverso não estarem provados os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 333, I), mas não obstante a parte autora obteve reconhecimento judicial da pretensão, em descompasso com as normas processuais, que nessa hipótese exigem a improcedência do pedido; 
    b) do princípio da legalidade (art. 37, caput da CF), uma vez que o Estado-Juiz, agindo em substituição ao administrador público (Chiovenda), não deve conceder benefício previdenciário sem que atendidos os requisitos do dispositivo legal que prevê o benefício pretendido; 
    c) da pré-existência do custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (art. 195, § 5º, e 201, da CF), uma vez que a decisão recorrida consiste em criação de direito previdenciário sem que tenha criado, ao mesmo tempo, fonte de custeio para esse benefício; 
    d) da Divisão de Poderes (art. 2º e 5º, caput da CF), porque é competência do Poder legislativo a criação de benefícios previdenciários e critérios de concessão (inclusive de sua fonte de custeio); 
    e) da ampla defesa (art. 5º, LV da CF), porque diante de prova pericial contrária ao direito alegado pela parte autora, em caso de dúvida poderia ter sido determinada a complementação do laudo pericial; não tendo sido adotada esta providência e sendo condenado o réu, feriu-se o direito de ampla defesa deste. 
    Assim decidindo, o acórdão recorrido contrariou texto expresso da Constituição Federal, tudo conforme se demonstrará no presente recurso.” (eDOC 2, p. 95-96)
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – as Leis 9.032/95 e 9.528/97 –, consignou que a parte recorrida, na condição de auxiliar de enfermagem, comprovou a condição especial de suas atividades em período superior a 25 anos, devendo-se conceder a aposentadoria especial requerida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “É pacífico o entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032/95, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, de acordo com as regras então vigentes até a edição do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), exigindo-se, a partir daí, a comprovação da atividade especial através de laudo técnico. 
    Ressalte-se, inicialmente, que no período de 13.06.1977 a 28.04.1995, ou seja, antes do advento da Lei nº 9.032/95, a atividade desenvolvida em hospitais em que haja contato obrigatório com doentes ou com materiais infecto-contagiantes era considerada insalubre, por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.3.2). 
    No caso, observa-se que a requerente, na condição de auxiliar de enfermagem, comprovou, tanto por presunção legal (relativo ao período cabível), como através de PPP (fls. 36/39) e de laudo técnico pericial (fls. 17/20), a sua exposição a vírus, fungos, bactérias e bacilos, causadores de doenças infectocontagiosas, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período de 01.08.1985 a 14.03.2011, laborado na Clínica Pro-Nefron. 
    Note-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu como prestados sob condições especiais o período de 01.08.1985 a 05.03.1997, por ocasião do pedido na via administrativa, consoante documento de fl. 23, restando, portanto, incontroverso tal lapso. 
    Registre-se, ainda, que mesmo que a aludida atividade não estivesse enquadrada no rol dos anexos concernentes aos decretos aplicáveis ao caso, em cada época devida, a jurisprudência já firmou entendimento de que tal não é óbice ao reconhecimento da referida condição, desde que haja comprovação da insalubridade, penosidade ou periculosidade, por meio de laudo pericial, o que ocorreu na hipótese dos autos. 
    Por outro lado, o uso de equipamento de proteção individual (EPI) tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, com o objetivo de evitar lesões, não descaracterizando, entretanto, a situação de agressividade, periculosidade ou nocividade à saúde, quando não configurada a eliminação ou mesmo redução do fator de risco, não albergando, portanto, o presente caso. 
    Assim, considerando todos os documentos apresentados, restou comprovada a condição especial das atividades desenvolvidas pela postulante, em período superior a 25 anos, mais precisamente 25 anos, 07 meses e 15 dias (vinte e cinco anos, sete meses e quinze dias), devendo ser mantida a sentença que deferiu a aposentadoria especial requerida, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (14.03.2011).” (eDOC 2, p. 72-73)
    Assim, o acordão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.2.2015, entendeu que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    No caso dos autos, a partir do cotejo do acervo probatório produzido em juízo, o Tribunal a quo compreendeu que conforme consta no laudo pericial a parte recorrida comprovou situação de insalubridade na espécie, bem como que o EPI não foi eficaz para neutralização da nocividade, possuindo razão em postular aposentadoria especial.
    Ademais, para se entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido quanto à condição especial da atividade e efetividade do EPI, seria necessária a prévia interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário.
    Por fim, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por todas essas razões, verifico que não se trata de caso de negativa de retratação (art. 1041, caput, CPC), como apontou o tribunal de origem, mas, sim, da incidência do art. 1040, inciso I, do CPC, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com os paradigmas indicados. Confira-se o teor do referido dispositivo: 
    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: 
    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (...)”
    Assim, verifica-se que não seria sequer o caso de subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a data da interposição deste, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Oficie-se à Vice-Presidência do Tribunal a quo quanto ao teor desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente